Tribunal: TJES
Processo: 5030029-71.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Consórcio; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2024-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030029-71.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VANDERLY LUIZ GOMES
RECORRIDO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. OFERTA QUE OBRIGA O FORNECEDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. OCORRÊNCIA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

1. Adota-se o relatório contido em sentença: “Em breve síntese da exordial, narra o Requerente que compareceu na agência do 1º Requerido para contratação de empréstimo no valor de R$ 16.053,61 (dezesseis mil e cinquenta e três reais e sessenta e um centavos), sendo liberado de R$ 15.565,24 (quinze mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e vinte e quatro centavos). Alega que indicou como banco depositante o 2º Requerido para recebimento dos valores. Alega que o início dos descontos ocorreria em 10/10/2023, diretamente no seu benefício. Contudo, alega que os valores nunca foram depositados em sua conta, razão pela qual foi ao PROCON na tentativa de resolver a questão. Alega que o 2º Requerido informou que o depósito não foi efetuado em razão de pendências e que deveria retornar à 1ª Requerida para saná-las. Aduz que compareceu na agência da 1ª Requerida e foi informado que não haviam pendências”. Requer o cumprimento forçado da oferta e indenização por danos morais.

2. O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos autorais, razão pela qual o autor interpôs recurso inominado pugnando pela reforma da sentença. Em contrarrazões, o requerido BANCO C6 CONSIGNADO S/A requer seja mantida incólume a sentença proferida.

3. Inicialmente, rejeito a preliminar de carência de ação por ausência de interesse de agir. O interesse processual é definido pelo binômio “adequação do procedimento e necessidade da tutela pleiteada”. No presente caso, concorrem ambos os dois requisitos. O procedimento é adequado e a tutela é necessária. O cancelamento da proposta, não implica na perda do objeto do processo, mas sim constitui causa de pedir do autor.

4. No mérito, entendo que a sentença merece reformas. Em que pese a impossibilidade de se determinar que a instituição requerida ofereça crédito ao autor, constata-se que tal oferta já foi feita, e aceita pelo requerente, conforme documento de id. 9984786. Desta forma, o autor poderia inclusive ajuizar ação de execução de título extrajudicial.

5. Conforme prevê o art. 48 do CDC, a oferta endereçada ao consumidor obriga a instituição financeira,

ensejando inclusive execução específica. O efeito contratual e vinculante da oferta se coaduna aos princípios da boa-fé, informação e confiança dos participantes da relação de consumo. Assim, o requerente faz jus à contratação do empréstimo nas condições constantes no contrato de id. 9984786.

6. Muito embora a verba indenizatória extrapatrimonial não seja aplicável na grande maioria dos casos de mero descumprimento contratual, vislumbro que no presente caso, o autor apenas conseguiu solucionar a questão com a judicialização do conflito, o que implica em perda de tempo útil, circunstância esta que caracteriza danos morais. Tendo em vista o valor módico pleiteado pelo autor no termo de reclamação, o
quantum
arbitrado condenação deve coincidir com o pedido autoral.

7. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado interposto e DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a sentença, julgando procedentes os pedidos autorais, para: a) condenar os réus, solidariamente, na obrigação de fazer relativa ao cumprimento do contrato de id. 9984786, devendo ser disponibilizado à parte autora o valor de R$ 15.565,24 (quinze mil, quinhentos e sessenta e cinco reais) no prazo de 10 (dez) dias, após o trânsito em julgado, sob pena de multa diária a ser arbitrada na fase de cumprimento de sentença, sem prejuízo de outras medidas que se mostrarem necessárias para compelir as requeridas no cumprimento da decisão. Faculto aos requeridos a averbação do contrato junto ao INSS, a fim de garantir o pagamento das parcelas relativas ao empréstimo; b) condenar os réus, solidariamente, no pagamento de indenização por danos morais no
valor de R$ 1320,00
(mil, trezentos e vinte reais), conforme requerido pelo autor na inicial, com incidência de atualização monetária e juros de mora a partir da presente data.

8. Sem condenação em custas e honorários, diante da reforma da sentença.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)